Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739444-95.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: M.E.I. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706440-35.2019.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de M.E.I. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA – ME, WESLEY FERREIRA DE SOUSA e WAGNER ARAUJO ALCANTARA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 108946815 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a reiteração de consulta aos bancos de dados disponibilizados pelo juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e E-RIDF), para fins de localização de bens aptos à garantia do débito exequendo, sob o argumento de não ter sido demonstrada nenhuma circunstância de alteração da situação patrimonial dos executados. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante argumenta que o pedido, indeferido pelo juízo a quo se justifica pela dificuldade de obter o pagamento da quantia devida pelos executados e também pela última consulta ao sistema BACENJUD ter sido realizada há mais de um ano, em 30/03/2020. A agravante destaca que o novo sistema SISBAJUD permite bloquear valores em conta corrente, bem com ativos imobiliários como títulos de renda fixa e ações e, portanto, se trata de realização de uma nova medida mais ampla. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a realização de nova pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e E-RIDF e, subsidiariamente, a realização da pesquisa no sistema SISBAJUD, tendo em vista o transcurso de mais de um ano desde a última consulta. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Retifique-se o polo passivo para acrescentar os outros dois executados da ação originária. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021 às 12:24:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora